Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23447526, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação da petição constante do ID 11965258; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS, SELMA MARQUES GOMES e SERGIO PAULO SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11964827 e 11965141, conforme ID(s) 11965078 e 11965144; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS (ID 11965212) e SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA (ID 11965237), cujas renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2019 até a data da expedição do requisitório foram homologadas (ID 11965279 e 11965288), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11965151; e, e) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais suplicantes, com o destaque dos honorários deferido. Devidamente intimado, o DF consentiu com os pedidos de ID: 23447526 e 11965258 (ID: 24271773). No ID: 11965151, foi autorizada a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20%. O acordo firmado entre as partes encontra-se ao ID: 11965152. Os EE n. 2008.00.2.008540-4 transitaram em julgado em 31/8/2009. É o relato necessário. Decido. DO PEDIDO A Quanto aos documentos relativos a SELMA MARQUES GOMES, constantes do ID: 11965258, o DISTRITO FEDERAL informou não se opor a eles. Ressalto que a petição de ID: 11965258 informa que a citada servidora faz jus ao benefício alimentação referente aos meses de março a abril de 2002. DOS PEDIDOS B, C E E O prosseguimento do feito quanto aos não anuentes somente ocorrerá após expedidos os precatórios concernentes aos anuentes, nos termos do acordo firmado entre as partes (ID: 11965152). DO PEDIDO D O SINDIRETA informou a anuência dos servidores SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS (ID 11965212) e SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA (ID 11965237), cujas renúncias ao IPCA-E foram homologadas, respectivamente, nos ID: 11965279 e 11965288. O processo foi declarado saneado quanto a SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS no ID: 11965279. O DF, por sua vez, concordou com a anuência de SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA (ID: 11965252). Os documentos relativos a SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA informam: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 11965079, p. 336-337 / PDF; o vínculo em que concedido o benefício vindicado está provado pela declaração de ID: 11964782, p. 556 / PDF; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal de ID: 11965079, p. 356-357 / PDF; a planilha de custeio e as fichas financeiras do servidor encontram-se anexadas nos ID: 11965080, p. 379 / PDF; e 11965446, p. 710-748 / PDF. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto, declaro o processo saneado quanto ao substituído SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes a SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA e SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS (anuentes), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11965152, ressalvada a aplicação da TAXA REFERENCIAL/ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA como indexador monetário, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11965151. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador